Tribunal: TJDFT
Processo: 0798152-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÉBITOS DE IPTU E TLP. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO PELO ADQUIRENTE. INADIMPLEMENTO. NATUREZA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos a inicial para: (i) condenar, solidariamente, as requeridas a pagar, no prazo de 15 dias, os débitos do IPTU/2019, CDA n. 50203078934, protocolo n. 1351004, no valor de R$ 11.275,92, bem como da TLP/2020, CDA n. 50212300016, protocolo n. 1982161, no valor de R$ 909,19; (ii) condenar, solidariamente, as requeridas a retirar, no prazo de 15 dias, os protestos realizados em nome do autor, referentes aos débitos do IPTU/2019, CDA n. 50203078934, protocolo n. 1351004, no valor de R$ 11.275,92, bem como da TLP/2020, CDA n. 50212300016, protocolo n. 1982161, no valor de R$ 909,19; e (iii) condenar, solidariamente, as requeridas a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Narra o autor, ora segundo recorrido, que, em 30/3/2022, vendeu um imóvel ao recorrente. Relata que a venda foi formalizada por meio de escritura pública, na qual consta que parte do pagamento (R$ 77.000,00) seria pago por meio do acerto de dívidas de IPTU/TLP do imóvel, que estavam em aberto até 2021. Afirma que, em 13/3/2023, o recorrente vendeu o imóvel ao primeiro recorrido. Informa que, em fevereiro de 2024, foi surpreendido com dois protestos em seu nome, referentes a débitos de IPTU/2019 e TLP/2020 do imóvel.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a cláusula da escritura pública é clara em informar que o segundo recorrido (autor) recebeu a importância relativa à liquidação da dívida, dando inclusive plena e irrevogável quitação ao recorrente. Aponta que a obrigação de pagamento do IPTU é responsabilidade do proprietário, no caso, do primeiro recorrido.
4. Em contrarrazões, o segundo recorrido (autor) sustenta que inexiste qualquer vício ou ilegalidade a macular a sentença recorrida, razão pela qual requer que seja negado provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade pelo pagamento dos débitos de IPTU/2019 e TLP/2020.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional, os créditos tributários relativos à propriedade ou posse de imóvel sub-rogam-se na pessoa do adquirente, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. No caso, a primeira escritura pública (ID 74278326), registra, de forma expressa, que parte do preço ajustado pela venda do imóvel (R$ 77.000,00) seria utilizada para quitação de débitos de IPTU e TLP até o exercício de 2021, obrigação assumida pelo comprador (recorrente) em caráter pro solvendo.
7. O recorrente alega que o segundo recorrido (autor) teria conferido quitação plena e irrevogável na segunda escritura pública (ID 74278352). Ocorre que tal alegação deveria ter vindo acompanhada de documentos comprobatórios de pagamento do valor acordado ou de transferência do valor que seria utilizado para quitação de débitos de IPTU e TLP, o que não ocorreu. Tampouco, o recorrente trouxe aos autos provas de pagamento dos tributos vencidos até o exercício de 2021, que seria necessária para demonstrar o cumprimento da obrigação e a verossimilhança da quitação dada. Ao contrário, as Certidões de Dívida Ativa constantes dos autos evidenciam que os débitos permanecem em aberto, o que revela inadimplemento contratual e legitima a responsabilização do recorrente.
8. Também não merece ser acolhida a tese de que a responsabilidade seria exclusiva do segundo comprador (primeiro recorrido). Ainda que o IPTU e a TLP sejam tributos de natureza propter rem, o fato de o primeiro recorrido ser o atual proprietário não exonera o primeiro adquirente (recorrente) da obrigação assumida contratualmente. A responsabilidade se dá tanto pelo vínculo jurídico-tributário decorrente da posse (art. 34 do Código Tributário Nacional), quanto pela avença firmada na escritura.
9. A omissão das rés em quitar os débitos permitiu que os protestos permanecessem ativos em nome do autor, antigo proprietário, que já não possuía mais vínculo com o imóvel desde março de 2022. Restando comprovado o prejuízo ao autor, impõe-se o dever de indenizar.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "É devida a responsabilização do adquirente de imóvel pelos débitos de IPTU e TLP assumidos em contrato, sendo cabível indenização em caso de inadimplemento.".
Dispositivo relevante citado: CTN, arts. 34 e 130.